Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-35.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000623-35.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 361.713.601-04 (RECORRENTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000623-35.2019.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Valdeci Fernandes de Oliveira Gonçalves

Recorrida(s):

Município de Tangará da Serra/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA E CORREIOS PARA INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA COMUNITÁRIA NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM/MT. SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CORREIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO FGTS. HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Município de Tangará da Serra/MT, firmou convênio para instalação de agência comunitária no distrito de São Joaquim/MT pelo período de 01.01.2009 a 31.12.2013, tendo a autora exercido a função de gerente da agência comunitária até 02.08.2013. A autora, ora recorrente, pleiteia nas razões recursais pelo recolhimento do FGTS pelo período laborado, bem como o recebimento de horas extras e indenização a título de dano moral em razão da abertura de sindicância em seu nome e pelo período em que não recebeu o salário pelos serviços prestados ao correio.

2. Da análise dos autos, observo que não há que se falar em pagamento de FGTS, vez que não se trata de contratação temporária com renovações sucessivas, tendo em vista que a autora foi cedida pelo Município de Tangará da Serra para prestar serviços junto a agência comunitária. Portanto, esclareço que a cessão do servidor se trata de ato autorizado pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício fora da unidade de lotação ou da estatal empregadora, ou seja, não há nulidade na contratação da autora.

3. No tocante ao pedido de horas extras por efetuar serviços aos sábados, domingos e feriados, verifico que na inicial a própria autora confessa que era necessário realizar o trabalho nestes dias em razão da impossibilidade deste ser feito durante o dia de semana, pois conforme trecho retirado de sua inicial o trabalho era realizado da seguinte forma: “
A Reclamante laborava das 11 às 12h3Omin e das 17 às 18, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos trabalhava das 8 às 10h3Omin e das 14 às 16. Nos feriados laborava das 8 às 11 e das 14 às 16” (...) Em razão de seu labor como auxiliar de serviços gerais e recepcionista prestado no Posto de Saúde do Distrito de São Joaquim das 7 às 11 e das 13 às 17 horas,
o trabalho como gerente da agência comunitária dos Correios ficava restrito aos horários acima mencionado e aos sábados, domingos e feriados, pois nem sempre conseguia cumprir todas suas tarefas durante os dias úteis da semana.

4.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
No que tange à pretensão da parte autora para recolhimento previdenciário de INSS e recolhimento de FGTS nos períodos 01/02/2009 a 02/08/2013, tal pretensão é improcedente, haja vista que, como servidora do Município, submete-se ao regime próprio previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no qual não há previsão quanto a esse benefício. (...) Assim, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, devendo restar consignado que ela dispensou a produção de provas em audiência de instrução, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (cf ID n. fl. 39 ID nº 19581380), o que leva à improcedência do pedido. No que tange ao pedido de indenização por danos morais
em razão de atrasos de pagamento de salários. Embora o atraso das verbas salariais cause transtorno ao servidor não dá ensejo à percepção de indenização por dano moral diante da ausência de prova de a conduta da administração implicou em ato ofensivo a honra e dignidade, ao contrário, mero dissabor, mágoa e descontentamento.
”.

5. Quanto ao pedido de indenização a título de dano moral, este não merece prosperar, tendo em vista que a simples abertura de sindicância para apurar eventual irregularidade quanto a cumulação dos cargos, por si só, não enseja em indenização a este título, assim, inexiste nos autos qualquer conduta ilícita praticada pelo ente público, capaz de ensejar indenização por dano moral.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
:
A) Condenar o Município requerido ao pagamento do valor de R$ 5.145,00 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais), a título de
saldo de salário
correspondente ao período de janeiro/2013 a julho de 2013, valor esse que deverá: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810); B) Julgam-se improcedentes os pedidos de pagamentos de horas extraordinárias, DSR e seus reflexos. C) Opino pela improcedência do pedido de condenação em obrigação de fazer para recolhimento de FGTS; D) Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos morais;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021